Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717131-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE: MARCOS JOSE ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra. WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA, cujo objetivo é a soltura do paciente MARCOS JOSÉ ALVES DA SILVA, preso em flagrante no dia 25/03/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos n. 0711150-25.2024.8.07.0001). Narra a denúncia (ID. 58531189 – fls. 20/21): “No dia 25 de março de 2024, por volta da 06h30, na Br 020, Km 37, no Posto de Polícia Rodoviária Federal, Planaltina/DF, em via pública, o ora denunciado MARCOS JOSÉ ALVES DA SILVA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava/trazia consigo, no interior do veículo Hyundai/HB20, de cor branca, placas PCT7A87/BA para fins de difusão ilícita, 11 (onze) porções de cocaína, acondicionadas em segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 11.050,00 (onze mil gramas e cinquenta centigramas), e 10 (dez) porções de crack (cocaína), acondicionadas em segmento plástico, totalizando a massa líquida de 10.50,00 (dez mil gramas e cinquenta centigramas). Policiais Rodoviários Federais lotados no Posto de Planaltina/DF, situado na Br 020, Km 37, montaram uma blitz no local, no sentido Brasília, com o intento de prevenir/combater a prática de crimes. Na ocasião, abordaram o veículo Hyundai/HB20, de cor branca, placas PXT7A87, conduzido pelo ora denunciado MARCOS JOSÉ. O ora denunciado foi entrevistado e declarou estar chegando de São Paulo e iria passar 20 (vinte) dias em Recife. Todavia, os policiais perceberam que MARCOS JOSÉ portava, tão somente, uma mochila, razão pela qual, decidiram realizar a busca pessoal e veicular. Em poder do ora denunciado, os agentes de polícia apreenderam um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G22, IMEI: 352219221965973/352219221965981. Procedida a busca veicular, no interior do painel, lograram encontrar os tabletes de cocaína e crack (cocaína) acima descritos. Por fim, formalmente entrevistado na CORD, o ora denunciado relato ter sido ‘contratado’ por um terceiro desconhecido para realizar o transporte do veículo Hyundai/HB20, de cor branca, placas PXT7A87, de Brasília/DF para São Paulo/SP, recebendo em contrapartida a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) [...] Pelo exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MARCO JOSÉ ALVES DA SILVA, como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40 inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006.” Na audiência de custódia (ID. 58530423 – fl. 45 e 58531189 – fls. 1/3), o Magistrado converteu o flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal. A Defesa formulou pedido de revogação da custódia (ID. 58531189 – fls. 13/19), indeferido nos termos da decisão de ID. 58531189 (fls. 43/46). Nesse contexto, insurge-se a impetrante aduzindo que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como os pressupostos fáticos e jurídicos necessários à medida. Afirma, ainda, que a segregação decorre de decisão “desprovida de fundamentação substancial”. Ressalta a favorabilidade das condições pessoais do paciente e menciona que se trata de pessoa idosa e portadora de diabetes mellitus. Por fim, sustenta a violação aos princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade e presunção de inocência, afirmando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Assim, requer seja acolhido o pedido liminar para que seja concedida a ordem, com a consequente expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pela Ocorrência Policial n. 17/2024 - CORD, Inquérito Policial n. 15/2024 - CORD, Laudo de Perícia Criminal n. 57.343/2021 - Exame Preliminar (ID. 58530423 – fl. 9/13), Auto de Apresentação e Apreensão n.15/2024 (ID. 58530423 – fls. 21/22), Laudo de Perícia Criminal n. 58.802/2024 - Exame Físico-Químico (ID. 58531189 – fls. 33/38) e Relatório Final da autoridade policial (ID. 58531189 – fls. 40/42). Outrossim, verifica-se que a decisão proferida pela autoridade impetrada se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 58531189 – fls. 1/2): “No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes(1)houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti);(2)for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e(3)ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante em todas as suas circunstâncias, bem como do laudo pericial de exame preliminar da dos entorpecentes apreendidos, cuja quantidade revela-se digna de destaque – cerca de 21 (vinte e um) quilos de cocaína, substância entorpecente de altíssima potencialidade lesiva –, fato este que, por si só, sob a ótica deste magistrado, já revela a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelamento da ordem pública. Nesse sentido, e a despeito de se tratar de custodiado primário, a vultosa quantidade de drogas encontrada em sua posse evidencia que ele se encontra seriamente implicado com a senda delitiva, surgindo a custódia cautelar, neste momento, como única forma capaz de, a um só tempo, resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não se revelando suficiente a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere." A Defesa formulou pedido de revogação da prisão (ID. 58531189 – fls. 13/19), negado pela autoridade apontada como coatora nos seguintes termos (ID. 58531189 – fls. 43/16): “Analisando detidamente o pedido, observo que alegações ora sustentadas já foram apreciadas pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme as gravações de ID n. 191256082, apresentou os semelhantes argumentos ao Juiz que presidiu o ato., Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão. [...] Imperioso ressaltar que a quantidade de droga pode ser tida como mais um fator indicativo de periculosidade (STF/HC 76543 / SC; HC 72730 / SP; RE 107597 / PR; HC 73878 / SP; HC 67750 / SP) e a jurisprudência pátria é sedimentada na conclusão de que a periculosidade é motivo suficiente para a sustentação da medida cautelar de segregação, já que primaria pela proteção do corpo social e da ordem pública. [...] Acerca do fato do Acusado ser diabético, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não há de se falar na sua revogação por motivo de doença, a qual sequer demonstrada por qualquer documento. De todo modo, o legislador, ao prever a possibilidade de atenuação da prisão preventiva por motivo de doença, listou taxativamente, no art. 318 do CPP, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porém no caso de extrema debilidade por motivo de doença. No entanto, o fato do Requerente ser portador de diabetes não se enquadra, a princípio, na referida previsão legal, até porque é enfermidade comum na população brasileira, não havendo, além do argumento genérico trazido pela Defesa, qualquer comprovação nos autos no sentido de que não será adequadamente tratado na unidade prisional em que se encontra recolhida. Em relação às condições pessoais do Requerente, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração ser primário e possuir residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas. A jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Marcos José Alves da Silva.” Assim, inexistem, ao menos por agora, dados suficientes para amparar o pleito da Impetrante, mormente considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente. Segundo consta, o beneficiário do writ foi preso em flagrante quando transportava, possivelmente entre estados da federação (art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), grande quantidade de substância entorpecente. Conforme restou documentado pelo Laudo de Perícia Criminal n. 58.802/2024 (ID. 58531189 – fls. 33/38), foram submetidos a análise dois itens: i) item 1 (pó branco) - 11 (onze) porções contendo massa líquida de 11.050g (onze mil gramas e cinquenta centigramas): detectada cocaína; e, ii) item 2 (pedra amarelada) - 10 (dez) porções contendo massa líquida de 10.050g (dez mil gramas e cinquenta centigramas): detectada cocaína. Nesse sentido, conclui-se que se tratou de apreensão de elevado volume de droga com acentuado potencial lesivo para o usuário (cocaína em pó e crack), somando mais de 21kg (vinte e um quilos) de entorpecentes. As circunstâncias acima foram expressamente sopesadas tanto na decisão que decretou a custódia cautelar quanto naquela que a manteve. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos denunciados, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo, em estrito respeito às hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] O decreto de prisão preventiva consignou a existência de indício suficiente de autoria do delito pelo paciente e destacou a apreensão de quantidade significativa de entorpecentes prontos para o comércio. Com efeito, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade de droga apreendida, dentre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. [...]” (AgRg no HC n. 900.169/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) “[...] 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, evidenciada pela apreensão de 191 porções de maconha, pesando 310g, 143 microtubos de cocaína, pesando 264g, e 238 pedras de crack, pesando 112g. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). [...]” (AgRg no HC n. 903.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.) Anote-se também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. De igual modo, inviável o deferimento da medida liminar apenas com base no argumento de que o paciente é portador de diabetes tipo mellitus. Destarte, como bem observou a autoridade impetrada, sequer há prova nos autos a respeito da aludida condição de saúde, da sua gravidade, da imprescindibilidade de cuidados especiais ou, ainda, da incapacidade do sistema penitenciário de prover a assistência médica necessária. Ademais, ainda que estivesse demonstrada documentalmente a doença do paciente, essa condição, por si só, não seria apta a ensejar a revogação da prisão preventiva ou mesmo a sua substituição por domiciliar, haja vista que o art. 318, II, do Código de Processo Penal, somente autoriza a dita substituição quando se tratar de pessoa extremamente debilitada por motivo de doença grave, o que, a princípio, não é o caso dos autos. Pelo mesmo motivo, a idade do paciente não fragiliza a decisão que decretou a sua prisão preventiva. Nos termos do art. 318, I, do Código de Processo Penal: “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos”. No caso, o paciente tem 61 (sessenta e um) anos de idade, de maneira que evidentemente não se enquadra na previsão legal. Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator